Tribunal: TJSP
Processo: 0027830-05.2007.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e erro material – Inexistência dos alegados vícios – A sentença, na parte que é mantida, não precisa constar do dispositivo do acórdão – Ausência do erro material – Omissão inexistente - Embargos rejeitados